Tribunal: TJDFT
Processo: 0007325-45.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007325-45.2014.8.07.0008 RECORRENTE: PITE S/A RECORRIDOS: RICARDO AUAD LIMA, CLEUSA SILVA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINARES. REJEITADAS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANTIDA. INDENIZAÇÃO DO DENUNCIANTE. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo evidências nos autos de que as pessoas que compareceram à serventia e receberam citação tinham poderes para representar a empresa denunciada, incabível a alegação de nulidade de citação. 2. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa denunciada, porquanto, no instrumento de contrato de compra e venda e no termo de quitação passado pela denunciada, esta se encontra devidamente qualificada e confirma que recebeu do denunciante o valor de R$ 210.000,00 pelo lote. 3. O feito 0007332-37.2014.8.07.0008, que foi extinto sem julgamento de mérito e no qual o apelante foi condenado ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, não recebeu nenhum recurso de apelação e já se encontra em fase de cumprimento de sentença; assim, não é possível reformar a distribuição dos ônus da sucumbência naquele processo que não recebeu o recurso cabível. 4. A sucumbência do Réu nestes autos atrai a condenação nos ônus da sucumbência, não sendo possível transferi-la à denunciada que só responde pelos ônus da sucumbência na lide secundária. 5. Assiste ao Denunciante o direito de ser ressarcido pelo que teve que despender com advogado e com a sucumbência que lhe foi imposta nestes autos, nos termos do art. 450 do Código Civil. 6. Apelo da denunciada conhecido e desprovido. Apelo do denunciante conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11 e 12, 240, 489, §1o, incisos III e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 11 e 12, ambos do Código Civil, e 1o, 5o e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 280 e 422, §1o, ambos do CPC, e 5o, incisos LIV e LV, da CF, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa, pois sua revelia somente foi decretada em razão da nulidade de sua citação, o que se trata de matéria de ofício que pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição. Suscita sua ilegitimidade passiva sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, por fim, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Em sede de contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos III e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1760071/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 12 e 240, ambos do CPC, e 11 e 12, ambos do Código Civil. Isso porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). No tocante à indicada afronta aos artigos 1o, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso quanto ao indicado malferimento aos artigos 280 e 422, §1o, ambos do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. 3. Alterar as conclusões do acórdão impugnado quanto ao tema do cerceamento de defesa demanda indevida incursão fático-probatória. Incidência da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no REsp 1905503/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva da recorrente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “IV - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. V - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1683945/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025